Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-72.2020.8.11.0091
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001109-72.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE ARRUDA CASSEMIRO - CPF: 279.387.668-28 (APELANTE), ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.630.401-99 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA DE SOUZA - CPF: 040.052.691-33 (ASSISTENTE), ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 048.630.401-99 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE MELO ANDRE SOARES - CPF: 014.057.421-27 (ASSISTENTE), EDILSON DE MORAIS RODRIGUES GONCALVES - CPF: 054.871.361-81 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal sem fundada suspeita. Prova ilícita. Absolvição. Restituição de fiança.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pleiteou a desclassificação para posse ilegal, compensação da multa com o valor da fiança, substituição da prestação de serviços por multa, além da gratuidade de justiça ou redução das custas. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação com absolvição do apelante.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem e a busca pessoal realizadas por policiais militares, desprovidas de fundada suspeita, ensejam nulidade da prova obtida e das provas dela derivadas; e (
ii
) definir se, reconhecida a nulidade da prova, é possível a absolvição
do réu por ausência de prova válida da materialidade delitiva, com consequente restituição do valor da fiança.

III. Razões de decidir

3.
O boletim de ocorrência descreve abordagem policial sem qualquer menção a atitude suspeita, tratando-se de procedimento aleatório sobre grupo de pessoas sentadas em via pública, o que não configura fundada suspeita exigida pelo art. 244 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4.
As versões apresentadas em juízo pelos policiais militares, que passaram a relatar tentativa de evasão e nervosismo do apelante, não encontram amparo na narrativa originária, revelando contradições que comprometem a higidez da diligência.

5.
A ausência de justa causa objetiva para a busca pessoal, somada à contradição nas versões policiais e à inexistência de respaldo probatório, atrai a incidência do art. 157, § 1o, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, impondo a ilicitude da prova e de todas dela derivadas.

6.
A ausência de prova válida da materialidade delitiva impõe a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, restando prejudicadas as demais teses recursais.

7.
Reconhecida a absolvição, deve ser determinada a restituição integral do valor da fiança, por ausência de fundamento legal para sua retenção, nos termos dos
arts
. 336 e 337 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido. Absolvição decretada. Determinada a restituição integral da fiança prestada.

Tese de julgamento:

“
1. A busca pessoal sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em abordagem aleatória ou impressões subjetivas, constitui prova ilícita.
2
. A prova ilícita contamina as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, § 1o, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. 3. Ausente prova válida da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. 4. Reconhecida a absolvição, é devida a restituição integral do valor da fiança, por ausência de causa legal que justifique sua retenção.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 244, 157, § 1o, 336, 337 e 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 923.600/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 2.4.2025,
DJe
7.4.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 894.219/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.10.2024,
DJe
28.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Arruda
Cassemiro
, contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n.
1001109-72.2020.8.11.0091
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
/MT
, conden
ando-
o
pela prática do crime de po
rte
ilegal de armas de fogo de uso permitido (art. 1
4
da Lei n. 10.8269/03
),
à pena de
2
(
dois
) ano
s

de reclusão
, a ser cumprido em regime
inicial
aberto,
e
1
0
(
dez
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
tri
nta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em
aplicação e multa no valor de 1 salário-mínimo e prestação de serviços sociais a ser estabelecido pelo Juízo de Execução
Penal.

O apelante, nas razões
constantes
no ID
257483153
,
sustenta, p
reliminarmente:
(i)
a nulidade da busca pessoal ante a ausência de fundada suspeita; e
(
ii
) a
contradições nos depoimentos das testemunhas, com violação ao princípio da
irretroatividade
da
lei penal mais gravosa; no mérito, postula
:
(
iii
)
desclassificação do crime de porte ilegal para o delito de posse ilegal de arma de fogo;
(
iv
)
a
compensação do valor da multa com o saldo da fiança depositada;
(v) a
substituição da pena de
prestação
de serviços à comunidade por pena pecuniária; e
(vi) a
concessão da gratuidade de justiça ou redução das custas processuais.

Nas contra
rrazões que se
veem
no ID
257483158
, o Ministério Público p
ostula
o
desprovimento do presente recurso.

E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
267949258
,
manifestou-se

pelo

provimento
do apelo, a fim de
“
ACATAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, ABSOLVENDO o APELANTE do crime tipificado pelo art. 14 da Lei no 10.826/03
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminar. Nulidade da busca pessoal.

A exordial

acusatória,

que está
no ID

257479667
,

narra os fatos desta

forma
:

[...]

I – DO FATO:

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 16h05min, na via pública, na Avenida Lídia
delagnol
, em frente ao comércio Líder Motos, distrito de
Japuranã
, cidade de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Alexandre Arruda
Cassemiro
, portou sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (um) revolver
calibre .
38, marca
Taurus
, número de série IH199218, e 12 (doze) munições do mesmo calibre (objetos mais bem descritos no laudo Pericial de ID 46318508, fls. 36/40).

II – DETALHAMENTO DOS FATOS:

Segundo restou demonstrado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, a polícia militar fazia rondas ostensivas no distrito de
Japuranã
, quando se deparou com algumas pessoas sentadas na calçada ao lado do estabelecimento Líder Motos.

Ao ser feito a abordagem dessas pessoas, os agentes policiais encontraram com o denunciado Alexandre Arruda
Cassemiro
01 (um) revolver
calibre .
38, marca
Taurus
, número de série IH199218, e 12 (doze) munições do mesmo calibre.

Em entrevista com o denunciado, este confessou que o revólver e as munições eram de sua propriedade, consoante o boletim de ocorrência (ID 46318508, fls. 06/07) e termo de interrogatório (ID 46318508, fls. 14/16).

Por fim, a polícia militar efetuou a prisão em flagrante do denunciado e o encaminhou à Delegacia de Polícia, para providências cabíveis (auto de prisão em flagrante ID 46318508, fl. 03).
[...].
Destaques no original

O apelante
suscita, como questão preliminar, a nulidade da prova decorrente da abordagem e busca pessoal realizada por policiais militares, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita que legitimasse a intervenção estatal.

Da análise dos autos, conclui-se que tal
alegação merece
ser
a
colhida
.

Consoante se verifica do Boletim de Ocorrência
constante no ID

257479657
, p. 4/5
, os policiais narraram que avistaram um grupo de indivíduos sentados na calçada ao lado do comércio “Líder Motos”, tomando
tererê
, e decidiram proceder com abordagem aleatória, sem que houvesse qualquer menção a comportamento suspeito prévio por parte do réu
ou das demais pessoas que estavam junto a ele
.
Constata-se que,
em juízo, os policiais
militares alteraram
significativa
mente suas declarações
, passando a relatar que o apelante teria se levantado repentinamente e se dirigido aos fundos do estabelecimento ao perceber a presença policial, ação interpretada como tentativa de evasão.

Certo é
que a nova versão apresentada em juízo pelos policiais militares revela-se absolutamente inconciliável com o relato originário constante do Boletim de Ocorrência, documento lavrado sob o calor dos acontecimentos e, portanto, presumivelmente mais fiel à realidade fática. Na narrativa inicial, os agentes públicos sequer mencionaram qualquer atitude suspeita por parte do apelante ao avistar a guarnição policial, limitando-se a descrever a abordagem como uma ação
rotineira sobre indivíduos que se encontravam sentados na calçada, tomando
tererê
.

Essa discrepância fragiliza sensivelmente a credibilidade do substrato fático que sustentaria a legalidade da diligência de revista pessoal, comprometendo a higidez da persecução penal.

Com efeito, o policial
militar
Pedro Henrique Melo, ao depor em juízo, restringiu-se a mencionar certo nervosismo por parte do
apelante
como justificativa
da abordagem, conduta esta que
não se qualifica como elemento objetivo apto a autorizar a
busca pessoal. Por sua vez, o
agente público
Rodrigo Costa de Souza, em evidente tentativa de robustecer a legalidade do ato, afirmou que o
apelante
teria tentado evadir-se ao perceber a aproximação da viatura, versão esta que não encontra qualquer respaldo no registro oficial da ocorrência, tampouco foi corroborada por outras provas.

A divergência entre os depoimentos prestados pelos próprios agentes públicos, somada à ausência de qualquer menção ao comportamento suspeito no Boletim de Ocorrência
ou em qualquer outro documento constante na fase administrativa
, compromete irremediavelmente a coerência narrativa dos fatos e evidencia a inexistência de justa causa para a re
alização da diligência invasiva, de modo que t
al circunstância atrai a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente diante da ausência de elementos probatórios objetivos que possam validar a legalidade da abordagem.

Importa destacar que, nos termos do art
.
244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal somente poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos relacionado
s à prática de infrações penais, de modo que a busca pessoal

desprovida de elementos objetivos que
indiquem fundada

suspeita
, configura constrangimento ilegal
.

Tal exigência se harmoniza com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
mera condição de estar em via pública ou demonstrar nervosismo, por si sós
, não configuram justa causa para a abordagem
, exigindo-se elementos objetivos e concretos
,

consoante se infere do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 249 do CPP prevê que a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

2. No caso, não houve violação do referido dispositivo, uma vez que se objetiva proteger a dignidade, privacidade e intimidade da mulher, de modo a evitar constrangimentos que seriam causados caso a revista corporal fosse realizada por um homem. Com efeito, os agentes efetuaram busca, tão somente, na mochila da corré Ingrid, diligência que pode ser efetivada tanto por policial do sexo masculino ou do feminino, a revelar a regularidade da conduta.

3. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a)
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
b)

Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.

denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos
, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.
d)
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo
, justifique
a medida. e
) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal
do(
s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."

4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ:
REsp
n. 1.574.681/RS.

5. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal e o ingresso domiciliar foram
precedidos de fundada suspeita de posse de corpo de delito e fundadas
razões da prática de crime permanente, consubstanciadas em procedimento de investigação em andamento, aliado a campana realizada em local indicado como ponto possivelmente utilizado para a prática de crimes, seguido de intensa movimentação de pessoas na referida residência, e de uma mulher que dela saiu carregando uma mochila, momento em que a guarnição realizou a abordagem, e logrou êxito em encontrar no seu interior diversas drogas já embaladas para venda no varejo. Diante de tal fato, resolveram ainda estender a busca ao domicílio, tendo então apreendido relevante quantidade e diversidade de drogas.

6. Para a aplicação da
minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

7. No caso, a Corte estadual afastou a aplicação do redutor sob o fundamento de que as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciaram a dedicação da ré em atividades criminosas. Foram
salientadas, além da robusta quantidade e diversidade de entorpecentes, as circunstâncias da apreensão, ocorrida
em imóvel que funcionava como depósito de quantidade vultosa de drogas, prontas para distribuição, o que não se compatibilizaria com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

8. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a agravante se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.

9. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 923.600/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgad
o em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025
)
.
De
s
tacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. BUSCA DOMICILIAR QUE A SEGUIU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA NÃO COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ANULADAS (ARTIGO 157, § 1o, DO CPP). AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).

2.
Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de "nervosismo", sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou
a utilização de
formulas
genéricas
como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal.

3. Exige-se, ainda, a chamada
referibilidade
, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem qualquer menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito.
[...].

(
STJ,
AgRg
no HC n. 894.219/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado e
m 23/10/2024,
DJe
de 28/10/2024
)
.

Destacamos

No caso em exame, as provas coligidas não evidenciam a presença de justa causa anterior à abordagem, sendo a narrativa da suposta tentativa de evasão apresentada apenas em juízo, sem lastro probatório idôneo
, impondo-se, portanto,
o reconhecimento da ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal viciada, contaminando de nulidade todas as provas dela derivadas, nos termos do art
.
157, §1
o, do Código de Processo Penal.

Assim, em decorrência da

ausência de
prova válida da materialidade delitiva, a única solução possível é a absolvição do apelante com fulcro no art
.
386, inciso VII, do
Código de Processo Penal
, restando, pois, p
rejudicados, por coerência lógica, os demais pleitos subsidiariamente ventilados nas razões defensivas.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade
suscitada e, por consequência,
dou provimento
ao recurso de
Alexandre Arruda
Cassemiro
, para absolvê-lo
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no
art. 14 da Lei n
.
10.826/03
,
com fulcro no art
.
386, VII, do
Código de Processo Penal, restando, pois, prejudicada a análi
se das outras teses defensivas.

Por derradeiro, determino
a restituição integral do valor da fiança prestada nos autos, uma vez que, com a absolvição do
apelante
, resta esvaziada a finalidade cautelar da medida, nos termos do
s

art
s
. 336
e 337
do Código de Proce
sso Penal. Ademais, i
nexistindo qualquer causa legal que autorize a sua retenção, inclusive a título de custas processuais ou multa penal, impõe-se a devolução do montante à parte, mediante requerimento formulado pela
defesa ao juízo de origem, observadas
as formalidades legais pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025